Tribunal: TJSP
Processo: 2259594-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução título extrajudicial. Indeferimento de pedido de expedição de mandado para coletar relatórios de vendas por máquinas de cartão, identificação das máquinas, registro dos dados bancários e chaves pix associados aos pagamentos. Decisão mantida. Recurso desprovido.